Tribunal: TJSP
Processo: 1000528-77.2017.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Ação de procedimento comum ajuizada pelo Município de Atibaia – Sentença julgando a demanda parcialmente procedente – Requerida discutindo tão somente as verbas decorrentes da sucumbência – Sucumbência recíproca reconhecida na proporção de 50% – Custas e despesas processuais que devem ser rateadas igualmente entre as partes – Honorários advocatícios arbitrados em montante razoável –

Ementa:
Ação de procedimento comum ajuizada pelo Município de Atibaia – Sentença julgando a demanda parcialmente procedente – Requerida discutindo tão somente as verbas decorrentes da sucumbência – Sucumbência recíproca reconhecida na proporção de 50% – Custas e despesas processuais que devem ser rateadas igualmente entre as partes – Honorários advocatícios arbitrados em montante razoável – Desprovimento do recurso.